Tribunal: TJES
Processo: 0005467-84.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005467-84.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRIK CORDEIRO VIAL registrado(a) civilmente como PATRIK CORDEIRO VIAL e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005467-84.2018.8.08.0048

APELANTES: PATRIK CORDEIRO VIAL, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO, RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogado do(a) APELANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
3 APELANTES.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART.
121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CP). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO VERIFICADA. MOTIVO TORPE.
DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. NÃO VERIFICADO.
MOTIVO TORPE UTILIZADO PARA QUALIFICAR O CRIME E RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. C
OMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE.
POSSIBILIDADE. DOIS
RECURSO
S
PARCIALMENTE PROVIDO
S E UM RECURSO DESPROVIDO
.

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa: Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”. Precedentes STJ.

2. É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

3. Não de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. Precedentes STJ.

4. O Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, de modo que não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há provas que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri, no sentido de que o primeiro apelante conduzia o veículo, enquanto o segundo e o terceiro apelantes efetuaram os disparos que causaram a morte da vítima.

5. Caso em que a autoria delitiva não está baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas também no relatório investigativo em que se apontam os indícios de relacionamento criminoso entre os autores do crime e na prova testemunhal.

6. O motivo torpe fora reconhecido pelo Conselho de Sentença, eis que praticado no contexto de vingança por disputa pelo controle de tráfico drogas. Diante disso, oportuno consignar que a vítima, supostamente, pertencia a um grupo criminoso rival ao dos acusados, havendo, portanto, uma guerra declarada pelo controle dos pontos de tráfico de drogas no bairro.

7. Havendo o Júri reconhecido a autoria delitiva, sem que reste caracterizada manifesta contrariedade à prova dos autos, não há como prosperar a tese de participação de menor importância, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

8. As condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes. Precedentes STJ.

9. Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada para cada agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa. Precedentes STJ.

10. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial. Precedentes STJ.

11. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é no sentido de que deve ser operada a compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do motivo torpe.

12.
Recursos conhecidos para, no mérito, dar parcial provimento aos recursos interpostos pelo primeiro e terceiro apelantes, redimensionando-se as penas que lhes foram impostas, e negar provimento ao recurso interposto pelo segundo apelante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos interpostos pelo primeiro e terceiro apelantes, redimensionando-se as penas que lhes foram impostas, e negar provimento ao recurso interposto pelo segundo apelante.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005467-84.2018.8.08.0048

APELANTES: RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO, CLEBERSON SANTOS CORDEIRO, PATRIK CORDEIRO VIAL,

Advogado do(a) APELANTE: WINTER WINKLER DE ALMEIDA SANTOS - ES21184
Advogados do(a) APELANTE: JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766
Advogado do(a) APELANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

O primeiro apelante,
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO,
argui, preliminarmente, nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de resposta ao ofício encaminhado ao DER/DNIT/CONCESSIONÁRIA ECO 101 sobre o trânsito em trecho da BR 101 na data do crime, o que o impossibilitou demonstrar não ser um dos autores do delito.

Cumpre destacar que as nulidades devem ser suscitadas na primeira oportunidade em que a parte se pronuncia nos autos; caso contrário, opera-se a preclusão consumativa.

No caso vertente, não houve a interposição de Recurso em Sentido Estrito para impugnar a decisão de pronúncia. Além disso, na ata de julgamento, também não houve insurgência da Defesa quanto à suposta nulidade e o prejuízo sofrido.

Nesse contexto, o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio”. (AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021).

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO,
o segundo, por
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO,
e, o terceiro, por
PATRICK CORDEIRO VIAL
, em face da r. Sentença (Id. 4748670, Vol. 06, pp. 301/305), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra - Tribunal do Júri que, em decorrência do veredicto proferido pelo colendo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os acusados pela prática do ilícito penal descrito no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em face da vítima ROBSON DOS SANTOS, às seguintes penas: a) em relação a RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO, 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado); b) no tocante a CLEBERSON SANTOS CORDEIRO, 24 (vinte e quatro) anos de

reclusão; e c) em relação a PATRICK CORDEIRO VIAL, 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Emerge da denúncia (Id. 4748670, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 23 de fevereiro de 2018, por volta das 17h20min, na Rua Rio Doce, Bairro Hélio Ferraz, Serra/ES, os denunciados CLEBERSON DOS SANTOS CORDEIRO e PATRICK CORDEIRO VIAL, auxiliados pelo denunciado RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO, em comunhão de vontades e ações, de forma livre, consciente e com
animus necandi
, mataram a vítima Robson dos Santos Antônio, atingida por disparos de arma de fogo, decorrentes da ação conjunta dos acusados, que lhe provocaram o óbito.

Ressai que, no dia dos fatos, a vítima caminhava na calçada em frente a sua casa, quando foi surpreendida pela súbita abordagem dos denunciados, que chegaram ao local a bordo de um veículo Ford/Ecosport, conduzido pelo denunciado RENATO, estando o denunciado CLEBERSON no banco do carona e o denunciado PATRICK no banco traseiro. Consta ainda, que, ao visualizarem a vítima, CLEBERSON e PATRICK, de dentro do veículo, passaram a desferir disparos de arma de fogo contra esta, que, em razão dos ferimentos, caiu ao chão, momento em que CLEBERSON desembarcou do automóvel e a alvejou com mais disparos, a queima-roupa, concluindo, assim, a empreitada criminosa.

Infere-se que o crime teve motivação torpe, derivado de vingança, em um contexto de disputa por pontos de tráfico de drogas, visto que a vítima estava supostamente vinculada à facção criminosa rival à dos denunciados, sendo assim declarada inimiga na guerra por pontos de venda de drogas.

Restou, assim, evidenciada a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pela ação inesperada dos denunciados, durante o dia, em frente a sua casa, os quais, de imediato, já passaram a lhe desferir disparos de arma de fogo, não lhe restando chances de defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Irresignadas, as Defesas sustentam que o Conselho de Sentença decidiu de forma contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem por fim impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios coligidos nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No caso em testilha, a materialidade restou devidamente comprovada por meio do Inquérito Policial nº 092/2018 (Id. 4748670, Vol. 01, pp. 09/93), além da prova documental e testemunhal carreada durante a instrução probatória.

No tocante à autoria delitiva, cumpre salientar que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os acusados negaram a autoria delitiva.

Nesse sentido, em Juízo (Id. 4748670, mídia anexa), o primeiro apelante,
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO
, declarou que conhece Cleberson e Patrick, pois já moraram no mesmo bairro; que, em 2012, foi condenado por tráfico; que, em 2015, foi morar em Colatina e não voltou mais para a Serra; que Robson era amigo dele; que já praticaram tráfico de drogas juntos; que faz tratamento de câncer de melanoma em Colatina; que descobriu o câncer entre o final de 2016 e o início de 2017; que o tratamento durou até 2020; que, no dia dos fatos, estava fazendo sessão de quimioterapia; que as sessões eram quinzenais; que no dia dos fatos, fez exame de sangue de manhã cedo e fez a sessão de quimioterapia no horário de 11h às 13h; que, nos dias da sessão de quimioterapia, sente mal estar; que dormiu à tarde e, quando acordou, soube numa rede social o que havia ocorrido com Robson; que uma vez, quando foi visitar seu filho em Vitória, encontrou Robson em um supermercado.

Por sua vez, ouvido na esfera judicial (Id. 4748670, mídia anexa), o segundo apelante,
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
, declarou que é irmão do terceiro apelante,
PATRICK CORDEIRO VIAL
; que não tem vínculo com a família da vítima; que, no dia do crime, estava no trabalho em uma gráfica; que seu horário de trabalho é de 08h às 18h, mas sempre passava do horário; que soube do crime através de sua mãe.

Interrogado em Juízo (Id. 4748670, mídia anexa), o terceiro apelante,
PATRICK CORDEIRO VIAL
, declarou que conhecia a vítima apenas de vista; que só conhece Renato de vista; que, no dia do crime, estava em casa; que ouviu o barulho dos disparos; que trabalhava à noite numa lanchonete em Jardim Camburi.

No entanto, a prova testemunhal comprova a participação dos apelantes na prática delituosa, senão vejamos:

Na esfera judicial (Id. 4748670, mídia anexa), a testemunha
RAQUEL MATIAS DE SOUZA
, irmã da vítima, declarou
que Robson foi ameaçado por Renato em um supermercado
; que pessoas falaram que indivíduos que estavam no Ecosport preto atiraram no seu irmão;
que uma pessoa começou a gritar na rua que quem cometeu o crime foi Cleberson, Patrick e Renato
; que ouviu os disparos e saiu correndo;
que foi Cleberson quem atirou; que Cleberson desceu do carro e atirou mais uma vez; que Patrick desceu do carro, mas não sabe se ele atirou
;
que Renato ameaçou Robson um mês antes
; que tinha anúncio de venda do veículo Ecosport no OLX; que o vidro do carro estava aberto;
que conseguiu ver as duas pessoas que estavam no banco da frente; que conhecia os acusados
;
que Patrick atirou de dentro do carro
e depois saiu do carro para pegar algo e retornou; que uma criança presenciou o crime; que a família da criança não quis depor; que, quando saiu, os criminosos não a viram; que estavam conferindo para ver se a vítima estava morta; que não viu Renato;
que a testemunha que viu o crime disse que viu Renato
;
que sabia que o veículo era de Renato; que ela e sua irmã estão sendo ameaçadas
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4748670, mídia anexa), a
testemunha SIGILOSA Nº 20
declarou que a vítima tinha envolvimento com o tráfico;
que conhece os acusados de infância, pois moravam no mesmo bairro; que presenciou o crime; que estava na varanda da casa; que viu um carro passando, a janela abaixando e uma arma para o lado de fora; que quem atirou estava no banco de trás; que o veículo era um Ecosport preto
.

Em Juízo (Id. 4748670, mídia anexa), a testemunha
THALITA MATIAS DE SOUZA
, irmã da vítima,
declarou que uma testemunha que presenciou o crime lhe disse que foi Cleberson, Patrick e Renato
; que fizeram questão de mostrar que foram eles quem cometeram o crime; que subiram o morro com os vidros do carro abaixados;
que um tempo antes, Renato fez uma ameaça a Robson
; que viu o anúncio de um veículo Ecosport preto à venda em Jardim Camburi depois do crime; que desconfiou que era Renato quem estava vendendo o carro;
que uma testemunha lhe disse que foi Patrick quem atirou, que Patrick estava com blusa azul e sentado no banco de trás
; que eram 03 pessoas que estavam no veículo; que quando Raquel saiu do portão, o carro estava saindo; que sofreu ameaças.

A testemunha
LUCIA MATIAS DOS SANTOS
, genitora da vítima, declarou no âmbito judicial (Id. 4748670, mídia anexa) declarou que
as pessoas que estavam na rua disseram que quem cometeu o crime foi Cleberson, Patrick e Renato
; que uma testemunha disse que viu que foram eles;
que a vítima foi ameaçada por Renato no supermercado
; que um ano antes do crime, Cleberson, Patrick e Renato a assaltaram e levaram todos os seus documentos; que todos os acusados são traficantes;
que a testemunha que presenciou viu os acusados dentro do carro.

A testemunha
TAINÁ LAPA DOS SANTOS
, viúva da vítima, declarou no âmbito judicial (Id. 4748670, mídia anexa) que, no momento do crime, estava em casa;
que várias testemunhas falaram que foi Cleberson, Patrick e Renato; que estavam num Ecosport preto; que as testemunhas foram ameaçadas
;
que uma testemunha viu o carro de frente; que a testemunha disse que foi Cleberson que atirou e que Renato estava dirigindo o veículo
;
que Robson foi ameaçado por Renato em um supermercado; que essa ameaça ocorreu duas ou três semanas antes do crime
; que a vítima tinha envolvimento com o tráfico;
que a testemunha que viu o crime disse que a pessoa atirou que estava no banco de trás, atrás do carona;
que a vítima e os acusados eram amigos de infância.

A testemunha
MARIA APARECIDA ALVES SIRQUEIRA
(Id. 4748670, mídia anexa) declarou que estava na varanda de sua casa, quando ouviu o primeiro tiro; que sua casa fica num terraço; que tem uma visão ampla da rua;
que viu um veículo preto
; que viu Robson caído;
que viu o braço esquerdo de um indivíduo para fora do carro
;
que a pessoa que atirou abaixou o vidro da janela e colocou a metade do braço para fora; que a pessoa estava com uma blusa azul
.

Nesse panorama, não há como acolher a tese de que a condenação se dera de modo contrário aos elementos de convicção encartados nos autos, cabendo registrar que é assente o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que
“n
ão de afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”. (AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022.)

Sendo assim, levando-se em conta que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher os argumentos defensivos, na medida em que há
provas
que corroboram a tese acusatória sufragada em Plenário de Júri, no sentido de que o primeiro apelante conduzia o veículo, enquanto o segundo e o terceiro apelantes efetuaram os disparos que causaram a morte da vítima.

Superada tal aresta, o primeiro apelante,
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO,
aduz nulidade do reconhecimento fotográfico, por inobservância ao disposto no art. 266, do Código de Processo Penal.

Ora, não ignoro que, recentemente, o c. Supremo Tribunal Federal sufragou virada jurisprudencial promovida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, DJe de 18/12/2020), afirmando que
“O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa”
, ressalvando, contudo, que,
“Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas”
(RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).

No caso vertente, a autoria delitiva
não está baseada exclusivamente no reconhecimento fotográfico
, mas também no relatório investigativo em que se apontam os indícios de relacionamento criminoso entre os autores do crime e na prova testemunhal.

Ultrapassado tal ponto, o primeiro apelante,
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO
, aduz que não existe motivo torpe.

Insta consignar que o motivo torpe fora reconhecido pelo Conselho de Sentença, eis que praticado no contexto de vingança por disputa pelo controle de tráfico drogas. Diante disso, oportuno consignar que a vítima, supostamente, pertencia a um grupo criminoso rival ao dos acusados, havendo, portanto, uma guerra declarada pelo controle dos pontos de tráfico de drogas no bairro.

Desta feita, ao contrário do que sustenta a Defesa, o motivo torpe restou evidenciado, havendo o Corpo de Jurados optado pela versão acusatória, devendo, pois, ser respeitada a soberania do veredicto proveniente do Tribunal popular.

Outrossim, se o Júri reconheceu a autoria delitiva, sem que reste caracterizada manifesta contrariedade à prova dos autos, não há como prosperar a tese ventilada pelo primeiro apelante,
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO
, de participação de menor importância, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.

Prosseguindo, as Defesas postulam a revisão da dosimetria da pena dos acusados.

Quanto ao primeiro apelante,
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade e da conduta social, havendo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

No que pertine à circunstância judicial da
culpabilidade
, vale registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Diante de tal contexto, revela-se escorreita a desvaloração da culpabilidade, arregimentada no fato de que
“o crime foi praticado de maneira planejada ou premeditada, de “cara limpa” e no final da tarde em um bairro populoso. Houve uma clara demonstração do poderio ofensivo do poder paralelo exercido pelo tráfico de drogas. Há no caso concreto um plus de reprovação social da conduta do acusado, valorando negativamente”.

Frise-se que, em consonância com o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 -TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932)

Destarte, revela-se idôneo o sopesamento negativo do modulador conduta social, arregimentado na fundamentação de que
“o réu se apresentava como “rei do bairro”, anda armado e é apontado como integrante do movimento de tráfico de drogas, que impõe medo a todos os moradores, limitando-os e os amordaçando”.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Presentes as agravantes da reincidência (ação penal nº 0046947-27.2012.8.08.0024) e do motivo torpe, que fora reconhecida pelos jurados, o Juízo sentenciante fixou a pena em 21 (vinte e um) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

À luz de tal contexto, na esteira do posicionamento perfilhado pela Corte Cidadã,
“Na ausência de previsão legal específica, a fração que via de regra deve ser aplicada por cada(sic) agravante reconhecida na segunda fase da dosimetria é de 1/6, o que conduz ao patamar de 1/3 no caso de presença de duas delas, não podendo ser aplicado o montante de uma sobre a outra dentro da mesma etapa.” (AgRg no HC n. 633.447/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Desta feita, havendo uma exasperação excessiva,
procedo à majoração da pena na fração de 1/3 (um terço), ante o reconhecimento de duas agravantes,

conduzindo a pena a 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que torno definitiva,
ante a ausência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Mantenho o regime fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

No tocante ao segundo apelante,
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO,
o Juízo
a quo
negativou os moduladores da culpabilidade, antecedentes e da conduta social, havendo fixado a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Nesse prisma, é legítima a desvaloração dos vetoriais da culpabilidade e da conduta social, arregimentada nos mesmos fundamentos utilizados em relação ao primeiro apelante, RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO, os quais foram registrados anteriormente.

Outrossim, não há como prosperar a tese de inidoneidade do sopesamento negativo do modulador antecedentes, arregimentada na ação penal nº 0016729-65.2017.8.08.004, cujo trânsito em julgado fora operado após a data do crime.

Nesse panorama, insta salientar, que, ao contrário do que sustenta a Defesa, nos termos da jurisprudência da Corte Superior,
“condenações definitivas com trânsito em julgado por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ainda que com trânsito em julgado posterior à data dos fatos tidos por delituosos, embora não configurem a agravante da reincidência, podem caracterizar maus antecedentes”. (AgRg no AREsp n. 2.298.439/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Digno de nota salientar que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não se verifica ocorrência de
bis in idem
quanto ao motivo torpe, que teria sido utilizado tanto para qualificar o crime, quanto para reconhecimento da agravante na segunda etapa da dosimetria.

Isto porque o crime fora qualificado com fulcro no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), enquanto o motivo torpe (alínea a, inciso II, do art. 61, do Código Penal) fora utilizado para agravar a pena na etapa intermediária.

À luz de tal diretriz, o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça é de que
“no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial”. (HC n. 506.576/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 26/3/2020.)

Assim sendo, na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem abalizadas. Presentes as agravantes da reincidência (ação penal nº 0002249-64.2015.8.08.0012) e do motivo torpe, que fora reconhecida pelos jurados, o Juízo sentenciante majorou a reprimenda em 1/3 (um terço), ante o reconhecimento de duas agravantes, conduzindo corretamente a pena para 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, a qual fora fixada definitivamente em tal patamar, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Desta feita, resta mantida a pena fixada pelo Juízo sentenciante em desfavor do segundo apelante.

Por fim, no que diz respeito ao terceiro apelante,
PATRICK CORDEIRO VIAL
, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais da culpabilidade e da conduta social, havendo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Nesse cenário, é idôneo o sopesamento negativo dos moduladores da culpabilidade e da conduta social, sedimentado em fundamentação idêntica à utilizada em relação ao primeiro e segundo apelantes,
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO

e
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
, as quais foram registrados anteriormente.

Registre-se, nesse ponto, que, ao contrário do que sustenta a Defesa, não houve
bis in idem
em relação à desvaloração dos vetores da culpabilidade e da conduta social, eis que, enquanto o primeiro vetor fora desvalorado com fundamento na premeditação e planejamento do crime, o segundo modulador, por sua vez, fora sopesado negativamente com fundamento no fato de que o acusado atemoriza os moradores e se apresente como
“rei do bairro”
.

Presente a agravante da motivação torpe (alínea a, inciso II, do art. 61, do Código Penal), que fora reconhecida pelos jurados, mas não valorada na primeira fase da dosimetria. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa (inciso I, do art. 65, do Código Penal), já que o agente era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos.

Nesse quadrante, o Juízo sentenciante procedeu à compensação parcial, majorando a pena para 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ora,
“A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. Ao analisar os autos, constatei que o Tribunal a quo compensou apenas parcialmente a atenuante da confissão com a agravante do motivo torpe, malgrado a jurisprudência desta Corte a respeito do tema.”
(AgRg no HC n. 545.726/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 28/2/2020).

À luz de tal diretriz, deve ser operada a compensação integral entre as referidas agravante e atenuante, mantendo-se a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, que torno definitiva, diante da inexistência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo primeiro e terceiro apelantes,
RENATO ANTONIO ALVES DE REZENDE FILHO
e
PATRICK CORDEIRO VIAL
, para redimensionar as penas que lhes foram impostas, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo segundo apelante,
CLEBERSON SANTOS CORDEIRO
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento aos recursos ao primeiro e terceiro apelantes e negar provimento ao recurso do segundo apelante.

É como voto.